Tribunal: TJDFT
Processo: 0701445-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDICAÇÃO DE VEÍCULO À PENHORA. BEM SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que indeferiu o pedido formulado em sede de cumprimento de sentença, para fins consulta ao sistema INFOJUD, e de penhora e bloqueio de veículo localizado em outro estado da federação (São Paulo), porquanto o rito dos Juizados Especiais não contempla a providência de expedição de carta precatória de penhora, avaliação de bens, as quais exigiriam a dilação temporal incompatível com os princípios fundamentais dispostos no artigo 2o. da Lei no. 9.099/95. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não há óbice para a pesquisa de bens no sistema INFOJUD, tampouco a penhora do bem em outro Estado. Pede a reforma da decisão.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Consoante julgados deste Eg. TJDFT, não se admite a expedição de carta precatória no rito sumaríssimo. Nesse sentido, cita-se: Acórdão n.820171, 20130110213616ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/09/2014, publicado no DJE: 19/09/2014. Pág.: 239; e Acórdão 1354845, 07361379020188070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021.
IV. Cumpre observar que no caso específico de penhora de bens, apenas se admite a realização da diligência por meio de carta precatória se o processo estiver em fase de cumprimento de sentença e desde o início do processo de conhecimento o domicílio do réu já se situava em outro Estado. Sem embargo, trata-se de bem móvel (veículo) cuja propriedade é transferida com a simples tradição, não havendo certeza de que o bem ainda esteja de posse da parte devedora, o que não se coaduna com os princípios orientadores dos juizados especiais (simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade - Lei 9.099/95, Art. 2o).
V. De outra banda, a consulta ao sistema INFOJUD é uma estratégia de integração das informações de Segurança Pública, Justiça e fiscalização que interliga as bases federais e estaduais. O sistema é perfeitamente compatível com os princípios norteadores dos Juizados. Assim, a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de sucesso não só na formação da relação processual, mas também na satisfação do direito material, se alinha com os critérios orientadores dos Juizados Especiais. Trata-se, inclusive, de prestígio aos princípios da efetividade e da cooperação. A pesquisa de bens do devedor pelos sistemas disponíveis efetiva o Princípio da Cooperação, estando em consonância com o art. 2o da Lei 9.099/95, que preza pelos critérios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem os Juizados Especiais Cíveis.
VI. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir a consulta de bens da parte devedora pelo sistema INFOJUD.
VII. Sem honorários ante a ausência recorrente integralmente vencido.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.